Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. NÃO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autora recorre da sentença proferida na segunda fase da ação de prestação de contas, que rejeitou as contas apresentadas por ela. 1.1. Em sua apelação, a autora requer a anulação e reforma da sentença. Afirma há nulidade na sentença porque o Juízo de primeiro grau se negou a entregar o provimento jurisdicional, pois não mencionou os motivos pelos quais as contas da autora apelante não poderiam ser homologadas, violando o art. 489, IV, do CPC. Alega que o juízo de origem, embora tenha reconhecido que o apelado não prestou as contas a que restou condenado em primeira fase, julgou improcedente o pedido da autora apelante, premiando a instituição financeira, que em nada contribuiu para o deslinde do feito. Aduz que a prova pericial tinha valor muito elevado e deveria ter sido custeada pelo apelado, por ser seu o ônus da prestação de contas, o que acabou não observado.
2. Inicialmente, ressalte-se que não há nulidade alguma na sentença, visto que o Juízo de primeiro grau entregou devidamente o provimento jurisdicional, mencionando os motivos pelos quais as contas da autora não poderiam ser homologadas, conforme determina o art. 489, IV, do CPC, conforme demonstrado a seguir. 2.1. No caso dos autos, verifica-se que a sentença proferida na primeira fase condenou o réu na obrigação de prestar contas referente aos valores do veículo financiado, objeto de busca e apreensão. Não obstante, as partes, além de não apresentarem as contas de forma adequada, também optaram por não custearem a realização de uma prova necessária e imprescindível para o deslinde da controvérsia. 2.2. O art. 550, § 6o, do CPC determina que, na hipótese em que o requerido não presta contas, a autora deve apresentá-las no prazo de 15 dias. 2.3. O art. 551, § 2o, do CPC exige que as contas da autora sejam apresentadas de forma adequada, instruída com documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, bem como o respectivo saldo.
3. No caso dos autos, a autora primeiramente requer a realização de perícia e concorda com o seu valor, mas posteriormente se nega a efetuar o depósito sob o argumento de que entende ser a prova pericial desnecessária, bem como que não tem condições de arcar com os seus custos, mesmo após o perito reduzir o valor por três oportunidades até chegar a menos de 50% do montante inicial, ou seja, R$ 5.000,00, ainda dividido em duas parcelas para cada parte. 3.1. Portanto, as partes apenas apresentaram seus cálculos e ainda de forma não contábil. O réu afirmou que restou um saldo devedor de R$ 921.349,15. A autora alegou que há um crédito em seu favor de R$ 40.306,73. 3.2. Ocorre que sem a realização de perícia contábil, torna-se inviável apurar o saldo final e constituir o título executivo judicial. Assim, devem ser prestigiados os fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido. 3.3. Precedente: “(...) 4. Na espécie, instada pelo Juízo de origem a prestar contas, nos moldes do art. 550, § 6o, do CPC, a sócia ostensiva não o fez. Entretanto, o fato de a ré, ora apelante, não ter apresentado as contas nos moldes do art. 550, § 6o, do CPC, não conduz ao automático reconhecimento do direito do sócio participante, ora apelado, de receber eventual saldo por ele apontado nos seus próprios cálculos, valor este que deve, por certo, encontrar respaldo em documentação suficiente. (...)” (07110786920198070015, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2020).

4. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 10.000,00, a título de honorários advocatícios. 4.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC.
5. Recurso improvido.